Tribunal: TJPA
Processo: 0838928-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838928-97.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA contra acórdão que deu provimento à apelação da consumidora para declarar a inexistência de débito fundado em TOI unilateral e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros moratórios.

A embargante alegou contradição na fixação dos juros moratórios, sustentando que, por se tratar de responsabilidade contratual, deveriam fluir a partir da citação, e não do evento danoso, afastando a aplicação da Súmula 54 do STJ.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se há contradição na aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios, em contexto de responsabilidade contratual derivada de relação de consumo, e se seria aplicável a Súmula 362 do STJ quanto à correção monetária.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar erro material, obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

Em casos de responsabilidade contratual por danos morais, consolidou-se no STJ o entendimento de que os juros moratórios fluem a partir da citação, e não do evento danoso (AgInt no AREsp 1728093/RJ).

A correção monetária da indenização por dano moral deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ.

A aplicação da Súmula 54/STJ revelou-se inadequada ao caso concreto, ensejando acolhimento dos embargos exclusivamente para correção do fundamento jurídico, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos, apenas para esclarecer que:

a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula 362/STJ;

os juros moratórios fluem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a aplicação da Súmula 54/STJ.

Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de responsabilidade contratual por danos morais, os juros moratórios incidem a partir da citação.
2. A correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
• CF/1988, art. 5º, V e XXXII;
• CDC, arts. 6º, VI e VIII; art. 14;
• CC, art. 186;
• CPC, arts. 1.022, 373, 487, I e 85.

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 23/02/2021;
• STJ, Súmula 362;
• STJ, Súmula 54 (afastada no caso concreto).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0838928-97.2017.8.14.0301.

EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26907754.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA.
em face do acórdão de
ID 26907754
que deu provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL. INVALIDEZ DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença de improcedência em ação de inexistência de débito e indenização por danos morais, proposta em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. A concessionária lavrou TOI sob alegação de consumo não registrado. O juízo de origem entendeu lícita a cobrança, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar a legalidade do procedimento de apuração do consumo não registrado (TOI) adotado pela concessionária;
(ii) averiguar a responsabilidade civil da ré e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo entre as partes.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 e o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA exigem regularidade e contraditório no procedimento de apuração de fraude, o que não foi cumprido.

O TOI foi lavrado de forma unilateral e sem perícia técnica, configurando vício na cobrança e nulidade do débito.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é ilícita a cobrança com base em TOI unilateral (REsp 1.732.905/PI, AgInt no AREsp 999.346/PE).

Comprovada a falha na prestação de serviço e a ameaça de corte de fornecimento de energia, o abalo moral é presumido (dano in re ipsa), nos termos dos arts. 14 do CDC e 186 do CC.

Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor adequado à extensão do dano e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a cobrança fundada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância ao devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral in re ipsa, é devida a indenização.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII;

CDC, arts. 6º, inc. VI e VIII; art. 14;

CC, art. 186;

CPC, arts. 373, 487, I, e 85;

Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13/11/2018;

STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 03/05/2017;

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro.

Alega a embargante (ID 17221453) em síntese: (i) a existência de
contradição
quanto ao termo inicial dos
juros moratórios
, afirmando que estes devem fluir a partir da
citação
, por se tratar de responsabilidade contratual e não extracontratual; (ii) que a aplicação da
Súmula 54 do STJ
foi indevida ao caso, posto que trata de responsabilidade extracontratual e dano material, enquanto a controvérsia dos autos envolve responsabilidade
extrapatrimonial por dano moral
.

Requereu, ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que se retifique o julgado para consignar que os
juros moratórios devem fluir a partir da citação
e para
afastar a incidência da Súmula 54 do STJ
, reconhecendo-se, no tocante à correção monetária, a aplicação da
Súmula 362 do STJ
, cuja incidência se dá a partir do arbitramento.

A embargada
MARIA BETANIA CARVALHO COUCEIRO
apresentou contrarrazões ao ID 27914591 correspondente, requerendo o
não provimento dos embargos
, sob o argumento de que não há qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada, devendo ser mantido o acórdão tal como proferido. Sustenta, ademais, a plena aplicabilidade da
Súmula 326 do STJ
, que disciplina o termo inicial da correção monetária nos casos de indenização por danos morais, e pugna pela manutenção da decisão colegiada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível restringe-se à verificação da alegada
contradição
no v. acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta por
Maria Betania Carvalho Couceiro
, a qual foi integralmente provida para declarar a inexigibilidade de débito oriundo de cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
correção monetária
segundo os ditames da
Súmula 326 do STJ
e
juros moratórios
conforme a
Súmula 54 do STJ
.

Aduz a embargante, com acerto, que há contradição no julgado, porquanto a aplicação da Súmula 54 do STJ — que estabelece a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso — se presta às hipóteses de responsabilidade extracontratual, ao passo que a presente demanda trata de relação contratual de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em que a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que, nessas hipóteses, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que merecem ser acolhidos.

Com efeito, o STJ é categórico ao afirmar que, em se tratando de danos morais oriundos de relação contratual,
o marco inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação
, não se aplicando, pois, o enunciado da Súmula 54, mas sim o entendimento consolidado por julgados como:

“O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação”

(AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Do mesmo modo, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento judicial da indenização, consoante estabelece a Súmula 362 do STJ, in verbis:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Dessa maneira, resta evidente que a referência equivocada à Súmula 54/STJ configura erro material e contradição, autorizando o acolhimento dos embargos para sanar o vício sem alterar o resultado do julgamento, promovendo apenas a adequação do fundamento jurídico.

A presente declaração visa apenas
esclarecer e complementar
o conteúdo decisório,
sem alterar a conclusão do julgamento
, tampouco modificar os fundamentos de mérito anteriormente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, para
sanar a contradição apontada
, a fim de explicitar que:

a
correção monetária
incide a partir da
data do arbitramento judicial da indenização
, nos termos da
Súmula 362 do STJ
;

os
juros moratórios
devem fluir a partir da
data da citação da embargante
, segundo jurisprudência consolidada do
STJ
,
afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ
.

Sem alteração do resultado do julgado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025